Tribunal: TJBA
Processo: 8050075-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050075-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: LEILA APARECIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JUNTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM SEDE DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA MELHOR APURAÇÃO DA REALIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NESTE MOMENTO PROCESSUAL. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante dos elementos produzidos nos autos até então, é de se entender que seja inapropriada a concessão da tutela de urgência pretendida, nesse momento, posto que a prova documental produzida até então fragiliza a verossimilhança das alegações da autora/agravada, demandando uma instrução probatória para melhor se compreender a realidade dos fatos.

2. Ademais, não houve sequer a realização pela autora/agravada do depósito judicial referente ao valor recebido e alegado como indevido, de modo que, muito embora tenha requerido autorização para realizar tal depósito – o que no caso revela-se , inclusive, dispensável – face à juntada da nova prova documental no ato da apresentação da contestação, prudente se faz casar, por ora, a decisão concessiva do pleito liminar, independentemente de depósito.

3. Portanto, não vislumbrando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, é de rigor cassar a decisão agravada, tal como foi proferida.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8050075-86.2023.8.05.0000,
da comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como agravante
BANCO SAFRA S/A.,
e como agravada,
LEILA APARECIDA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a decisão agravada
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça